Tribunal: TJDFT
Processo: 0715727-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE ROTA POR MOTIVOS DE ORDEM CLIMÁTICA. DISPONIBILIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DO TRAJETO MEDIANTE DESLOCAMENTO TERRESTRE. AVIÃO DESLOCADO SEM PASSAGEIROS AO AEROPORTO DESTINO. DESCUMPRIMENTO RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 6o JEC de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de reparação por danos morais, em razão de assistência material deficiente e falha na prestação de serviços.
2. Alega, em caráter preliminar, que atravessa período de crise em decorrência da pandemia da Covid-19, com redução drástica nos lucros e não pode sofrer condenação pecuniária desarrazoada, sob pena de prejudicar o desempenho de sua atividade. No mérito, requer a reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de que o voo adquirido precisou ser desviado para o aeroporto de Porto Velho por motivos de segurança decorrentes de condições climáticas desfavoráveis, que reacomodou os passageiros em ônibus para locomoção até o destino final e que prestou assistência nos estritos termos da Resolução 400/2016 da ANAC. Alega mero aborrecimento ao fundamento de que o dano moral não pode ser presumido e não há nos autos demonstração de danos à imagem, honra, personalidade, íntimo ou sequelas psíquicas à autora. Aponta necessidade de comprovação do dano e extensão do prejuízo conforme disposto na Lei 14.034/20. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral por entender que está em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como jurisprudência.
3. Inicialmente, cumpre observar que os fatos narrados nesta demanda se deram em 07/02/2020, momento anterior a vigência da Lei 14.034/2020, que alterou o Código Brasileiro de Aeronáutica para regulamentar a responsabilidade do transportador por dano a passageiro, cuja vigência se deu em 06.08.2020.
4. Consta dos autos que a autora adquiriu passagem aérea junto a empresa ré com trajeto, Brasília/Cuiabá/Ji-Paraná e chegada ao destino final prevista para as 13h50min do dia 07/02/2020. Em razão de problemas operacionais (meteorológicos) o voo Cuiabá/Ji-Paraná foi desviado para Porto Velho. Enquanto os passageiros aguardavam reacomodação a aeronave seguiu vazia para Ji-Paraná e aterrissou às 15h45min e estes foram reacomodados em ônibus para conclusão do trajeto de 377,9 km por via terrestre, em estrada precária, intenso tráfego de caminhões e sem fornecimento de alimentação. A autora reporta ainda que a chegada ao destino final se deu por volta da 01h do dia 08/02/2020 e diante do atraso não conseguiu ministrar o curdo “Oficina de Autocompaixão” marcado para as 19h do dia 07/02/2020 (Id 20317176).
5. Nos termos do art. 21 da Resolução 400 da ANAC, em caso de cancelamento ou interrupção do serviço, o transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser feita pelo passageiro.
6. No caso, é incontroverso que o desvio da rota se deu por motivos meteorológicos, no entanto, a ré não se desincumbiu de afastar as alegações da autora e demonstrar porque houve desembarque de passageiros em Porto Velho e a mesma aeronave seguiu vazia para Ji-Paraná. Também não comprovou que o deslocamento via terrestre era a única possibilidade de conclusão do trajeto ou que ofereceu assistência material necessária com fornecimento de alimentação aos passageiros durante as extensas 11 horas de atraso.
7. A falha na prestação de serviço da ré é evidente e atrai a responsabilização pelos danos causados aos passageiros. Não se trata de mero inadimplemento contratual ou aborrecimento rotineiro, já que sequer houve comprovação de fornecimento de assistência material ou oferta de outro meio de locomoção menos desgastante. O que se verifica no caso, é a completa falta de respeito com o passageiro que adquiriu passagem aérea e viu a aeronave decolar vazia até o destino contratado enquanto lhe foi oferecida como única alternativa o desgastante trajeto via terrestre.
8. Ressalte-se que a autora chegou ao destino final 11 horas após o horário inicialmente previsto e por isso não pode ministrar o curso agendado, o que configura violação de direito de personalidade, com específica ofensa à honra, dignidade e saúde da passageira.
9. Precedente. Acórdão 1229658, 07082381620198070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Wilmalice Siqueira dos Santos Melo, Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca e Edestinos.Com.Br Agencia De Viagens e Turismo LTDA versus os mesmos.
10. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos. A coerência dessa assertiva reside no entendimento de que a justiça deve ser aplicada a cada caso concreto, segundo as suas peculiaridades, principalmente no que se refere ao complexo quadro fático de que se reveste o dano moral, quando diversos fatores objetivos e subjetivos (em certo grau) devem ser sopesados pelo julgador. A gravidade do dano, o grau de culpa e o procedimento do ofensor, fatos do foro, são alguns dos fatores a serem apreciados.
11. Nesse contexto, os precedentes juntados pelo réu de que o valor arbitrado seria desarrazoado em comparação a dano moral fixado em situações de morte de familiar, negativação indevida ou interrupção no fornecimento de água, não são motivos suficientes para modificação do julgado. Os julgados apresentados não apontam com exatidão elementos concretos de que o juízo sentenciante tenha se equivocado na fixação do dano. Ademais, a perda do compromisso profissional, imposição de trajeto via terrestre por 377,9 km e atraso de 11 horas para chegada ao destino final devem ser especialmente considerados para o arbitramento da reparação.
12. Com efeito, a modificação do valor fixado (R$ 4.000,00) somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência do valor, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.